Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-60.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS...
Extrai-se dos autos que é a sétima vez que profiro decisão neste feito determinando a sua redistribuição, vez que não se aplica aos Juízes de Direito que compõem a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a regra de distribuição por prevenção, prevista no art. 80, §1o, do RITJ/MT, conforme destacado no decisório de id. 92747953.
Ante o exposto, em atenção o artigo 3o, § 4o, da Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019, que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, data maxima venia, determino que cumpra-se a decisão de id n. 92747953.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado